Tribunal: TJPA
Processo: 0812529-12.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812529-12.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURO SERGIO MIRANDA CARDIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SURSIS CORRETAMENTE CONCEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE.

AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 20750816, datada de 09/12/2023) que condenou o apelante
MAURO SÉRGIO MIRANDA CARDIAS
, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13º, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, sendo concedida a
suspensão condicional da pena
,
além do
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

A absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas.

·

A absolvição quanto ao crime de lesão corporal, invocando o princípio
in dubio pro reo
por suposta insuficiência probatória.

·

Requer o direito de escolha entre o cumprimento do
sursis
e o regime aberto (prisão domiciliar.

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III - Razões de decidir

02.

A absolvição não merece acolhimento, pois restou comprovado que o réu, ciente das medidas protetivas regularmente impostas, descumpriu ordem judicial válida e eficaz. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a autoridade da decisão judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, inexistindo revogação tácita das medidas. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a anuência da ofendida não afasta a tipicidade da conduta.

03.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo laudo pericial, pelos depoimentos colhidos e pela palavra firme da vítima, harmônica com o conjunto probatório. Em crimes de violência doméstica, o relato da ofendida possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborado por outros elementos, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição.

04.

A substituição da pena pelo regime aberto não é cabível, pois o sursis foi corretamente concedido, atendendo aos requisitos do art. 77 do Código Penal. Trata-se de benefício legal cuja aceitação não é automática nem sujeita à escolha do condenado, sendo inadequada sua substituição, sobretudo em crimes praticados com violência doméstica.

05.

A condenação ao pagamento de indenização deve ser afastada, pois inexistiu pedido expresso na denúncia, requisito indispensável segundo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 983. A fixação de ofício viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, permanecendo resguardado o direito da vítima de buscar reparação na esfera cível.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

Não há falar em absolvição pelo crime de descumprimento de medidas protetivas quando comprovado que o réu, ciente da ordem judicial, a violou de forma consciente, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima, por se tratar de delito que tutela a autoridade da decisão judicial. Da mesma forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por meio de prova técnica e depoimentos harmônicos, inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A substituição da pena por restritiva de direitos mostra-se incabível diante da vedação legal, sendo correta a concessão do
sursis
. Por fim, é indevida a fixação de indenização por danos morais quando ausente pedido expresso na denúncia, devendo ser afastada a condenação nesse ponto.

08.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, §13º do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AREsp: 00000000000002571494, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000002880955, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/2025).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08064603220258140000 28260883, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/07/2025, Seção de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2263753 GO 2022/0387191-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0812529-12.2023.8.14.0401
.

APELANTE: MAURO SÉRGIO MIRANDA CARDIAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de MAURO SÉRGIO MIRANDA CARDIAS, contra a r. sentença (ID: 20750816) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena (
sursis
), além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas Razões Recursais (ID: 27456925), a defesa técnica pleiteia:

·

A absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, sustentando a atipicidade da conduta devido à "revogação tácita" das medidas, sob o argumento de que a vítima consentiu com a aproximação e retomou o convívio;

·

A absolvição quanto ao crime de lesão corporal, invocando o princípio
in dubio pro reo
por suposta insuficiência probatória, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima;

·

Subsidiariamente, requer o direito de escolha entre o cumprimento do
sursis
e o regime aberto (prisão domiciliar), alegando que as condições impostas (proibição de frequentar bares, não se ausentar da comarca, comparecimento periódico) são mais gravosas que a pena corporal;

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Em Contrarrazões (ID: 27456928), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a materialidade e autoria delitivas, a validade das medidas protetivas independentemente do consentimento da vítima e a legalidade das condições do
sursis
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 28372302), manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, opinando pela manutenção da condenação criminal e das condições do
sursis
, mas concordando com a exclusão da verba indenizatória por danos morais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

(ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006).

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que teria ocorrido uma suposta “revogação tácita” das medidas protetivas, em razão de eventual consentimento da vítima para a reaproximação do acusado.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza autônoma e tutela, primordialmente, a autoridade e a eficácia das decisões judiciais, e não apenas a integridade física ou psicológica da ofendida. O núcleo do tipo penal consiste no descumprimento consciente de ordem judicial regularmente imposta,
sendo irrelevante
, para fins de tipicidade,
eventual anuência da vítima
.

Uma vez deferidas as medidas protetivas e regularmente intimado o réu, circunstância incontroversa nos autos, estas permanecem plenamente eficazes até que sobrevenha decisão judicial expressa revogando-as. Não há, no ordenamento jurídico, espaço para revogação tácita de ordem judicial, tampouco para relativização de sua eficácia por ato unilateral da vítima.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que o consentimento da ofendida não afasta a tipicidade do delito, porquanto o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça. Confira-se:

“(...)
Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica
,
o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial
,
e não apenas a integridade da vítima
.

(AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Nome, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002571494, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

“(...)
Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica
,
o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial
,
e não apenas a integridade da vítima
. (AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Nome, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002880955, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/2025). Grifei.

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao reconhecer que eventual reaproximação consentida não possui o condão de revogar decisão judicial regularmente proferida, sendo imprescindível pronunciamento expresso do Juízo competente:

“(...) A conduta do paciente amolda-se ao tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, sendo crime formal e de perigo abstrato,
que se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial
,
independentemente do consentimento da vítima
. (...)
O consentimento da ofendida para a aproximação não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta
,
pois não revoga medida protetiva
. (...)” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08064603220258140000 28260883, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/07/2025, Seção de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, além de inexistir qualquer decisão judicial revogando as medidas protetivas,
verifica-se que o apelante tinha pleno conhecimento da ordem imposta e
,
ainda assim
,
deliberadamente a descumpriu
. Soma-se a isso o histórico de reiteração delitiva, o que evidencia a necessidade da tutela penal e reforça a gravidade da conduta.

Ainda que se admitisse, por hipótese, eventual consentimento da vítima, o que não se comprova nos autos, tal circunstância não teria o condão de afastar a tipicidade penal, pois a eficácia da decisão judicial não se subordina à vontade das partes, mas decorre do poder jurisdicional do Estado.

A propósito, este Tribunal já assentou:

“(...)
A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o consentimento da vítima ou o reatamento conjugal não afastam a tipicidade do delito
(TJ-RO, APL nº 0002900-19.2018.822 .0007, j. 12/08/2020; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500425-90.2023.8 .26.0019, j. 28/08/2024). (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006246720238140091 31763572, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim, demonstrado o descumprimento consciente de ordem judicial válida e eficaz, inexiste qualquer causa de exclusão da tipicidade ou da ilicitude. A conduta do réu subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, impondo-se a manutenção da condenação.

Diante disso,
rejeita-se o pedido absolutório
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória neste ponto.

02.

LESÃO CORPORAL

(ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL).

Não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória
.

O conjunto probatório produzido nos autos revela-se harmônico, coerente e plenamente apto a sustentar o decreto condenatório, inexistindo qualquer fragilidade que autorize a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos prontuários médicos (ID 20750719 - Pág. 12), e laudos periciais acostados aos autos (IDs: 20750735 e 20750727), os quais descrevem, de forma objetiva e minuciosa, a presença de hematoma e lesão cortocontusa de aproximadamente 6 cm na região frontal do crânio, com considerável acúmulo de sangue coagulado, além de sangramento ativo em lábio inferior.

Tais achados são plenamente compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima e evidenciam a ocorrência de lesão corporal de natureza relevante.

A autoria
, por sua vez, restou satisfatoriamente demonstrada pela palavra firme, coerente e linear da vítima, prestada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (ID: 20750804/ 20750805), a qual se manteve estável e harmônica ao longo de toda a persecução penal. Seu relato encontra respaldo direto no depoimento da testemunha Luana Martins Mesquita(ID: 20750806), bem como nos elementos técnicos constantes dos autos, formando um conjunto probatório seguro e convergente.

Cumpre salientar que, em crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando amparada por outros elementos objetivos,
como o laudo pericial

e depoimentos testemunhais
.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
, exatamente como se verifica no presente caso.

Ressalte-se que inexiste qualquer elemento nos
autos capaz de infirmar a versão apresentada pela ofendida ou de indicar imputação falsa, tampouco se verifica contradição relevante entre os depoimentos colhidos. Ao contrário,
os elementos probatórios convergem de forma segura para a conclusão de que o réu praticou a conduta típica prevista no art. 129, § 13, do Código Penal
.

Dessa forma, plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mostra-se inviável a pretensão absolutória
, impondo-se a manutenção da condenação, tal como corretamente reconhecida na sentença.

03.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO REGIME ABERTO
.

A defesa pretende, em caráter subsidiário, que seja facultado ao réu optar entre o cumprimento da pena em regime aberto e a suspensão condicional da pena, sob o argumento de que as condições impostas no
sursis
seriam mais gravosas do que aquelas inerentes ao regime aberto, notadamente a prisão domiciliar.

A pretensão não merece acolhimento
.

A suspensão condicional da pena constitui instituto de política criminal previsto nos arts. 77 a 82 do Código Penal, destinado a evitar o encarceramento do condenado quando preenchidos os requisitos legais, não se tratando, contudo, de direito subjetivo de escolha do apenado.

Ao revés, cuida-se de benefício legal cuja concessão e cujas condições estão submetidas ao juízo discricionário vinculado do magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo sentenciante (ID: 20750816
)
aplicou corretamente o instituto, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 77 do Código Penal e suspendendo a execução da pena pelo prazo legal de 02 (dois) anos. Ademais, com fundamento no art. 78, § 2º, do mesmo diploma, foram fixadas condições específicas e proporcionais, consistentes em:

·

Proibição de frequentar bares e casas noturnas após determinado horário;

·

Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;

·

Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades;

·

Comunicação de eventual mudança de endereço;

·

Participação em atividades ou cursos voltados à temática da violência de gênero.

Tais condições mostram-se plenamente compatíveis com a natureza do delito praticado, bem como adequadas às finalidades preventivas e ressocializadoras da pena, encontrando amparo expresso na legislação penal.

Não procede, ademais, a alegação de que o
sursis
seria mais gravoso do que o cumprimento da pena em regime aberto. Ao contrário, o regime aberto impõe restrições mais severas à liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, fiscalização contínua e possibilidade de regressão, ao passo que o
sursis
visa justamente afastar o condenado do cárcere, condicionando a extinção da pena ao cumprimento de deveres mínimos de conduta.

Ressalte-se, ainda, que eventual substituição do sursis por regime aberto, além de carecer de amparo legal, implicaria indevida reformatio in pejus indireta, uma vez que a sentença foi impugnada exclusivamente pela defesa, sendo vedado ao Tribunal agravar a situação do condenado.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, desproporcionalidade ou violação a direitos fundamentais,
deve ser mantida integralmente a suspensão condicional da pena nos moldes fixados pelo Juízo de origem
, rejeitando-se o pedido defensivo.

04.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

A defesa insurge-se contra a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 2.000,00, sustentando a ausência de pedido expresso na denúncia e a consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência merece acolhimento
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 983, firmou entendimento no sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido pela vítima.

Todavia, a própria Corte Superior condicionou a possibilidade de fixação da indenização, no âmbito da sentença penal condenatória,
à existência de pedido expresso formulado pela acusação ou pela parte ofendida
.

Tal exigência decorre da necessidade de observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da congruência entre acusação e sentença, assegurando ao réu ciência prévia da pretensão indenizatória e oportunidade de se manifestar a respeito.

No caso concreto, conforme devidamente certificado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28372302), inexiste nos autos pedido expresso de reparação civil formulado na denúncia (ID: 20750763 - Pág. 01 a 04) ou em momento processual posterior.

A
condenação ao pagamento de indenização, portanto, foi imposta de ofício pelo Juízo sentenciante
,
sem prévia provocação da parte legitimada
, o que configura nítida afronta ao devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“(...)
A fixação do valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal
,
prevista no art. 387
,
inciso IV
,
do Código de Processo Penal
,
exige pedido expresso formulado na denúncia
, com a indicação do montante pretendido, e realização de instrução específica sobre o tema,
garantindo o contraditório e a ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2263753 GO 2022/0387191-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025). Grifei.

“(...)
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso na denúncia
e indicação do valor pretendido,
conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025). Grifei.

Ressalte-se, ainda,
que o afastamento da indenização no juízo criminal não implica qualquer prejuízo ao direito da vítima
,
que permanece íntegro e poderá ser exercido na esfera cível própria
, mediante ação autônoma, ocasião em que se possibilitará ampla dilação probatória e adequada análise da capacidade econômica das partes.

Dessa forma, constatada a inexistência de pedido expresso de reparação na denúncia,
impõe-se o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença
, mantendo-se hígidos os demais fundamentos da condenação.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MAURO SÉRGIO MIRANDA CARDIAS
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à pena privativa de liberdade e as condições do
sursis
estabelecidos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026